Tribunal: CARF
Processo: 10935.722315/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUSTES DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO A PRAZO.
Na apuração do ganho de capital devem ser consideradas todas as operações que impliquem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos, bem como a cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição. Os valores recebidos a título de ajustes, juros ou complementos de preço, decorrentes de contrato de alienação de participações societárias, não integram o valor da alienação para fins de apuração do ganho de capital, devendo ser tributados como rendimentos, nos termos do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa SRF no 84/2001.Despesas e custos somente podem ser deduzidos quando comprovados de forma inequívoca e diretamente vinculados à operação.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO.
Na alienação de bens ou direitos realizada a prazo, o ganho de capital deve ser apurado como se a operação houvesse sido efetuada à vista, considerando-se o valor total da alienação. O imposto incidente é devido de forma proporcional, à medida do efetivo recebimento de cada parcela do preço, devendo ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento.
ALIENAÇÃO DE BENS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REAJUSTE. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os valores percebidos a título de reajuste em operações de pagamento parcelado, independentemente da denominação atribuída, tais como juros, atualização monetária ou reajuste de parcelas, não integram o valor de alienação para fins de apuração do ganho de capital. Tais valores sujeitam-se à tributação de forma autônoma, à medida de seu recebimento, mediante retenção na fonte ou recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), conforme se trate de alienação para pessoa jurídica ou para pessoa física, devendo, em qualquer hipótese, ser informados na Declaração de Ajuste Anual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722315/2012-66
ACÓRDÃO
2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO KAEFER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUSTES
DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. GANHO DE
CAPITAL. OPERAÇÃO A PRAZO.
Na apuração do ganho de capital devem ser consideradas todas as
operações que impliquem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos,
bem como a cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição. Os
valores recebidos a título de ajustes, juros ou complementos de preço,
decorrentes de contrato de alienação de participações societárias, não
integram o valor da alienação para fins de apuração do ganho de capital,
devendo ser tributados como rendimentos, nos termos do art. 19, § 3o, da
Instrução Normativa SRF no 84/2001.Despesas e custos somente podem
ser deduzidos quando comprovados de forma inequívoca e diretamente
vinculados à operação.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO A PRAZO.
Na alienação de bens ou direitos realizada a prazo, o ganho de capital deve
ser apurado como se a operação houvesse sido efetuada à vista,
considerando-se o valor total da alienação. O imposto incidente é devido
de forma proporcional, à medida do efetivo recebimento de cada parcela
do preço, devendo ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente
ao do recebimento.
ALIENAÇÃO DE BENS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REAJUSTE.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os valores percebidos a título de reajuste em operações de pagamento
parcelado, independentemente da denominação atribuída, tais como juros,
atualização monetária ou reajuste de parcelas, não integram o valor de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
2
alienação para fins de apuração do ganho de capital. Tais valores sujeitam-
se à tributação de forma autônoma, à medida de seu recebimento,
mediante retenção na fonte ou recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), conforme se trate de alienação para pessoa jurídica ou para pessoa
física, devendo, em qualquer hipótese, ser informados na Declaração de
Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 15-
44.417 (fls. 382/398), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Trata-se de Auto de Infração lavrado às fls. (347 a 360), em face do recorrente,
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente aos anos-calendário de 2008
e 2009, por meio do qual foi constituído crédito tributário acrescido de juros de mora e multa,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
3
calculados até o dia 31/01/2013, no montante total de R$ 1.445.218,09 (um milhão, quatrocentos
e quarenta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e nove centavos).
Esse valor é composto por imposto no importe de R$ 707.774,07 (setecentos e sete
mil, setecentos e setenta e quatro reais e sete centavos), juros de mora no montante de R$
206.613,47 (duzentos e seis mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos) e multa
proporcional de 75% no valor de R$ 530.830,55 (quinhentos e trinta mil, oitocentos e trinta reais e
cinquenta e cinco centavos) (fls. 358).
De acordo com a descrição dos fatos e o enquadramento legal constantes do
lançamento, a fiscalização apurou a ocorrência de (i) omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício pagos pela pessoa jurídica Recanto do Sabiá, (ii) omissão de rendimentos
decorrentes de ajustes contratuais recebidos de pessoas jurídicas e (iii) omissão ou apuração
incorreta de ganho de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda nacional.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 361/368), o Recorrente
informou, em suas Declarações de Ajuste Anual relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009, a
alienação de participações societárias nas empresas Hidropower Energia S/A, Tupan Energia
Elétrica S/A e Agro Sapezal Agricultura e Agropecuária S/A, indicando alienações ocorridas em
05/12/2008 e 05/12/2009.
Os valores de venda declarados mostraram-se significativamente superior aos
custos de aquisição informados, tendo o contribuinte apurado os correspondentes ganhos de
capital e promovido o recolhimento ou parcelamento do imposto que entendeu devido.
Todavia, a análise da documentação apresentada revelou divergências relevantes
entre os valores efetivamente devidos e aqueles declarados e recolhidos, especialmente no que se
refere à forma de apuração do custo de aquisição e ao tratamento tributário conferido às parcelas
recebidas além do valor originalmente contratado, o que ensejou a revisão dos cálculos efetuados
pelo sujeito passivo.
No que se refere à alienação da participação societária detida pelo Recorrente na
empresa Tupan Energia Elétrica S/A, verifica-se, inicialmente, que o custo de aquisição da referida
participação foi constituído por diversos aportes financeiros realizados ao longo do período
compreendido entre dezembro de 2005 e dezembro de 2008, conforme comprovado pelos
documentos apresentados nos autos.
Os pagamentos efetuados em moeda corrente totalizaram o montante de R$
4.013.276,37 (quatro milhões, treze mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos).
Desse valor foi deduzida a quantia de R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais),
correspondente à operação de permuta de ações realizada em 29/12/2006, ocasião em que o
Recorrente cedeu ações da Tupan e recebeu, em contrapartida, ações da empresa Hidropower
Energia S/A. Assim, o custo efetivo de aquisição da participação na Tupan restou fixado em R$
3.005.276,37 (três milhões, cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos),
valor compatível com aquele informado na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
4
No tocante a participação societária na Hidropower Energia S/A, a fiscalização
apurou que o custo total de aquisição atingiu o montante de R$ 2.335.116,88 (dois milhões,
trezentos e trinta e cinco mil, cento e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), valor composto
por pagamentos diretos no valor de R$ 1.327.116,88 ( um milhão, trezentos e vinte e sete mil,
cento e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e, por operação de permuta de ações realizada
em 29/12/2006, anteriormente já mencionada, ocasião em que o contribuinte adquiriu ações da
Hidropower no valor equivalente a R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), cedendo, em
contrapartida, as ações da empresa Tupan Energia Elétrica S/A, a titula de permuta.
Posteriormente, conforme contrato de compra e venda de ações celebrado com a
empresa Gama Participações Ltda., a alienação da totalidade das participações societárias nas
empresas Hidropower Energia S/A e Tupan Energia Elétrica S/A foi pactuada pelo valor global de
R$ 203.937.192,22 (duzentos e três milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e dois
reais e vinte e dois centavos), dos quais R$ 101.402.942,94 (cento e um milhões, quatrocentos e
dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) foram atribuídos à
Tupan, correspondentes a 49,72% do valor total da operação, sendo atribuídos R$ 102.534.249,28
(cento e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e
oito centavos) à Hidropower, equivalentes 50,28%.
Considerando que a participação do contribuinte em ambas as sociedades era de
6,3%, cabia-lhe o valor total de R$ 12.848.043,11 (doze milhões, oitocentos e quarenta e oito mil,
quarenta e três reais e onze centavos).
Nesse cenário, aplicada a proporção contratual estabelecida, apurou-se que o total
efetivamente recebido pelo contribuinte referente à Hidropower alcançou o montante de R$
7.603.735,82 (sete milhões, seiscentos e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois
centavos), valor superior à parcela prevista no contrato, e declarada pelo contribuinte, de R$
6.459.657,70 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e setenta centavos), sendo verificada a diferença valor de R$ 1.144.078,12 (um milhão,
cento e quarenta e quatro mil, setenta e oito reais e doze centavos), a qual se refere a ajuste
contratual, sendo portanto, renda tributável.
Diante desse cenário, nos termos do § 3o do art. 19 da Instrução Normativa SRF no
84, de 2001, a autoridade fiscal procedeu à segregação dos valores recebidos , no caso da
operação realizada com a empresa Hidropower Energia S/A, tributando como ganho de capital a
diferença entre o valor contratado e o custo de aquisição, sendo apurado o montante de R$
4.124.640,12 (quatro milhões, cento e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e doze
centavos), com imposto devido de R$ 618.696,02 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e noventa
e seis reais e dois centavos), valor cuja quitação foi comprovada mediante recolhimento e
parcelamento informados pelo próprio contribuinte (fls. 366) e, como rendimentos a título de
ajustes contratuais, o valor de R$ 1.144.078,12 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil,
setenta e oito reais e doze centavos).
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
5
No tocante à Tupan, aplicada a proporção contratual de 49,72%, apurou-se que o
Recorrente recebeu, a esse título, o montante total de R$ 7.519.048,22 (sete milhões, quinhentos
e dezenove mil, quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), valor superior à parcela prevista
no contrato, e declarada pelo contribuinte, de R$ 6.388.385,41 (seis milhões trezentos e oitenta
e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos).
Observa-se, portanto, que o valor efetivamente recebido pelo Recorrente superou o
montante contratualmente estipulado para a alienação da participação na Tupan em R$
1.130.662,81 (um milhão, cento e trinta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e um
centavos). Nos termos do § 3o do art. 19 da Instrução Normativa SRF no 84/2001, tal diferença não
integra o valor da alienação propriamente dita, devendo ser tributada como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, por decorrer de ajustes contratuais e valores adicionais
condicionados a eventos futuros.
Dessa forma, remanesce como matéria tributável apenas a parcela correspondente
aos ajustes contratuais, no valor de R$ 1.130.662,81 (um milhão, cento e trinta mil, seiscentos e
sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), corretamente enquadrada como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme a legislação de regência e a interpretação adotada pela
fiscalização.
Quanto ao ganho de capital, este foi apurado mediante a diferença entre o valor de
venda contratado (R$ 6.388.385,41) e o custo de aquisição (R$ 3.005.276,37), resultando em
ganho no montante de R$ 3.383.109,04 (três milhões, trezentos e oitenta e três mil, cento e nove
reais e quatro centavos). Sobre esse ganho incidiu o imposto à alíquota de 15%, totalizando R$
507.466,36 (quinhentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos),
valor cuja quitação foi comprovada mediante recolhimento e parcelamento informados pelo
próprio contribuinte (fls. 366).
Das operações realizadas, verifica-se que o contribuinte recebeu o montante total
de R$ 15.122.784,04 (quinze milhões, cento e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e quatro
reais e quatro centavos).
Desse total, o valor de R$ 12.848.043,10 (doze milhões, oitocentos e quarenta e
oito mil, quarenta e três reais e dez centavos), recebido a título de pagamento principal da
operação de alienação, já foi regularmente submetido à tributação, com o devido recolhimento do
imposto incidente sobre o ganho de capital.
Por sua vez, os valores adicionais creditados ao contribuinte decorrentes de ajustes
contratuais e de parcelas condicionadas a eventos futuros totalizam R$ 2.274.740,93 (dois
milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e noventa e três
centavos), os quais se sujeitam à tributação própria aplicável aos rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, conforme apurado pela fiscalização e detalhado no Auto de Infração.
Quanto à alienação da participação societária detida pelo contribuinte na empresa
Agro Sapezal Agricultura e Agropecuária S/A, em sede de defesa, este alega que foi apurado
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
6
ganho de capital no montante de R$ 4.193.519,88 (quatro milhões, cento e noventa e três mil,
quinhentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), tomando como base, para fins de cálculo,
exclusivamente o valor da entrada recebida em 11/12/2009, o importe de R$ 7.804.978,03 (sete
milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e três centavos), conforme
previsto na cláusula 4.1.1, alínea “d”, do contrato de compra e venda de ações firmado em
09/12/2009.
Todavia, a análise do referido instrumento contratual evidência que o valor total da
alienação ações de titularidade do contribuinte correspondeu a R$ 9.116.473,78 (nove milhões,
cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme
expressamente estipulado na cláusula 3.1, alínea “d”, do contrato, razão pela qual o ganho de
capital deve ser apurado com base nesse montante integral, e não apenas sobre a parcela inicial
recebida.
Quanto ao custo de aquisição, a fiscalização apurou o montante efetivamente
comprovado de R$ 3.478.481,77 (três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e
oitenta e um reais e setenta e sete centavos), valor que diverge daquele informado pelo
contribuinte em sua declaração, qual seja, R$ 3.611.685,12 (três milhões, seiscentos e onze mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), diferença esta que impacta diretamente na
correta apuração do ganho de capital.
Dessa forma, considerando o valor total de alienação de R$ 9.116.473,78 (nove
milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) e o
custo de aquisição efetivamente comprovado de R$ 3.478.481,77 (três milhões, quatrocentos e
setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), o lucro total da
operação perfaz o montante de R$ 5.637.992,01 (cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil,
novecentos e noventa e dois reais e um centavo).
Assim, aplicando-se a alíquota legal de 15% (quinze por cento), vigente à época dos
fatos, o imposto devido sobre o ganho de capital alcança o montante de R$ 724.036,57
(setecentos e vinte e quatro mil, trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), valor superior ao
montante efetivamente parcelado pelo contribuinte, qual seja, R$ 629.027,98 (seiscentos e vinte e
nove mil, vinte e sete reais e noventa e oito centavos).
Quanto ao ganho de capital , o contribuinte, na DIRPF ano-base 2008, declarou o
imposto sobre ganho de capital no montante total de R$ 1.117.866,34 (um milhão, cento e
dezessete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), decorrente das
alienações da Tupan, Hidropower e Frangobrás, tendo efetuado pagamentos que totalizaram R$
1.106.839,46 (um milhão, cento e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis
centavos), restando saldo de R$ 11.026,88 (onze mil, vinte e seis reais e oitenta e oito centavos).
E na DIRPF ano-base 2009, apurou imposto sobre ganho de capital no valor total de
R$ 185.178,40 (cento e oitenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos),
igualmente referente às alienações das mesmas empresas, tendo recolhido R$ 179.949,09 (cento
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
7
e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e nove centavos), remanescendo saldo
de R$ 5.229,33 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), razão pela qual
solicitou o parcelamento exclusivamente desses saldos residuais, nos termos do processo no
10935.400.795/2010-45.
Assim, restou caracterizada a insuficiência no recolhimento do imposto sobre ganho
de capital, decorrente da adoção, pelo sujeito passivo, de base de cálculo inferior àquela prevista
contratualmente e da utilização de custo de aquisição não integralmente comprovado,
legitimando a recomposição dos valores efetuada pela fiscalização.
O Recorrente foi intimado em 22/01/2013 (fl. 348) tendo apresentado a
impugnação em 20/02/2013 (fls. 374 a 378), dentro do prazo legal, na qual o contribuinte expôs,
em síntese, os argumentos a seguir.
O Recorrente sustenta que o ganho de capital apurado nas alienações das
participações societárias nas empresas Tupan Energia Elétrica S/A e Hidropower Energia S/A deve
ser revisto, sob o fundamento de que a fiscalização não considerou custos relacionados à
intermediação da venda das ações.
Alega despesas com honorários pagos ao Unibanco, atualmente Banco Itaú, no
valor de R$ 406.386,31 (quatrocentos e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um
centavos), bem como valores cobrados pela empresa Galf Empreendimentos Ltda., no montante
de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), totalizando custos adicionais de R$
573.958,19 (quinhentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezenove
centavos).
Afirma que o contrato de compra e venda fixou o preço global da operação em R$
203.937.192,22 (duzentos e três milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e dois
reais e vinte e dois centavos), com pagamento inicial e parcelas posteriores sujeitas à correção
pela CDI, bem como a ajustes contratuais vinculados à variação patrimonial das empresas.
Sustenta que tais ajustes resultaram em complemento de preço de R$ 25.610.297,00 (vinte e
cinco milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e noventa e sete reais), pago em janeiro de 2009,
cabendo-lhe a parcela de R$ 1.613.448,26 (um milhão, seiscentos e treze mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).
Reconhece que, considerados os custos adicionais, houve insuficiência no
recolhimento do imposto sobre ganho de capital no valor de R$ 71.202,38 (setenta e um mil,
duzentos e dois reais e trinta e oito centavos), quantia que entende devida, acrescida dos
encargos legais.
Quanto aos juros incidentes sobre a segunda parcela da operação (ajuste
contratual), sustenta que não há imposto complementar a exigir, por se tratar de rendimento
sujeito à tributação exclusiva na fonte.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
8
No tocante à alienação das ações da Cia. Sapezal Avicultura e Pecuária S/A, afirma
que o valor contratual foi de R$ 9.116.473,78 (nove milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e
setenta e três reais e setenta e oito centavos), tendo sido recebido à vista apenas o montante de
R$ 7.804.878,03 (sete milhões, oitocentos e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e três
centavos), permanecendo a diferença condicionada à inexistência de contingências futuras. Por
essa razão, sustenta que corretamente considerou, para fins de apuração do ganho de capital,
apenas o valor efetivamente recebido, cujo imposto foi objeto de parcelamento regularmente
formalizado.
Por fim, o Recorrente reconhece a omissão, na Declaração de Ajuste Anual relativa
ao ano-calendário de 2008, do rendimento de pró-labore recebido da empresa Recanto do Sabiá
Ltda., no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ao final, requer a reformulação do Auto de Infração e pleiteia prazo para
apresentação posterior de documentos que afirma não possuir à época da impugnação.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 15-
44.417, manteve integralmente a cobrança da exação tributária
No dia 05/07/2018, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.404/411), reiterando as teses formuladas na impugnação, requerendo novamente a nulidade
do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO MÉRITO:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
9
III.1 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AJUSTES CONTRATUAIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. DA OMISSÃO OU APURAÇÃO INCORRETA DE GANHO DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM MOEDA NACIONAL.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o auto de infração tributária é um documento
lavrado por uma autoridade fiscal, como a Receita Federal, para apurar a ocorrência de uma
infração tributária.
O Recorrente foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração em 22/01/2013, (fl.
348), tendo apresentado impugnação tempestiva em 20/02/2013 (fls. 374/378), atendendo,
portanto, ao prazo legal previsto no Decreto no 70.235/1972.
O lançamento decorreu da constatação, pela fiscalização, de irregularidades na
apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, consubstanciadas, essencialmente: (i) na
omissão de rendimentos de pró-labore; (ii) na tributação incorreta de valores recebidos a título de
ajustes contratuais decorrentes da alienação de participações societárias nas empresas Tupan
Energia Elétrica S/A e Hidropower Energia S/A; e (iii) na apuração inadequada do ganho de capital
na alienação de participação societária na empresa Agro Sapezal Agricultura e Agropecuária S/A.
A tributação do ganho de capital encontra amparo no Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999), especialmente no art. 123 e seguintes, que dispõe
que, nas alienações a prazo, o ganho de capital deve ser apurado como se a venda fosse realizada
à vista, sendo o imposto pago proporcionalmente às parcelas recebidas.
Complementando o regulamento, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, ao tratar da apuração e tributação do ganho de capital por pessoas físicas,
estabelece expressamente, em seu art. 19, § 3o, que:
“Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de
parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à
medida de seu recebimento, na fonte, quando a alienação for para pessoa
jurídica, ou mediante recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão),
quando para pessoa física, e informados na Declaração de Ajuste Anual.”
Inicialmente cumpre esclarecer que, no tocante à omissão de rendimentos, o
próprio Recorrente reconheceu o equívoco ao deixar de declarar rendimentos de pró-labore no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), recebidos da empresa Recanto do Sabiá Ltda., no ano-
calendário de 2008. Tal reconhecimento afasta qualquer controvérsia quanto a esse ponto,
tornando definitiva a exigência correspondente.
Em relação aos valores recebidos em decorrência da alienação das participações
societárias nas empresas Tupan Energia Elétrica S/A (fls. 104/105-204/211) e Hidropower Energia
S/A, (fls. 106/141), verifica-se que parte dos montantes percebidos pelo contribuinte decorreu de
ajustes contratuais posteriores, apurados com base em variações patrimoniais identificadas na
denominada “demonstração financeira de fechamento”.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
10
No caso concreto, restou demonstrado que a autoridade fiscal validou o ganho de
capital originalmente apurado pelo contribuinte, inclusive aceitando os parcelamentos
formalizados, não havendo lançamento de ofício sobre essa parcela.
O lançamento concentrou-se exclusivamente sobre os valores recebidos a título
de ajustes contratuais, decorrentes da variação patrimonial positiva apurada na data de
fechamento da operação, os quais, conforme a legislação supracitada, não integram o valor de
alienação, devendo ser tributados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A fiscalização apurou que tais ajustes totalizaram R$ 2.274.740,93 (dois milhões,
duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e noventa e três centavos), assim
distribuídos:

R$ 661.292,17 (seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e
noventa e dois reais e dezessete centavos) no período de apuração
de dezembro de 2008;

R$ 1.613.448,76 (um milhão, seiscentos e treze mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) no
período de apuração de janeiro de 2009.
Os dados constantes das DIRFs apresentadas pelas empresas envolvidas, bem como
informações prestadas pela adquirente Gama Participações Ltda., evidenciaram, inclusive, a
retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 14.622,35 (quatorze mil, seiscentos e vinte
e dois reais e trinta e cinco centavos), devidamente considerada pela fiscalização na apuração do
crédito tributário.
Quanto à alegação do Recorrente de que deveriam ser considerados custos de
intermediação e despesas administrativas, no montante de R$ 406.386,31 (quatrocentos e seis
mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), pago ao Unibanco e R$ 157.000,00
(cento e cinquenta e sete mil reais) pago a empresa à Galf Empreendimentos Ltda, verifica-se que
não houve comprovação idônea da natureza dessas despesas. Os documentos apresentados são
genéricos, não explicam qual serviço foi prestado e não comprovam relação direta com a operação
de venda.
Os documentos apresentados: (i) Nota da Galf (fl. 203): menciona apenas
“reembolso de despesas referente a 2007”; e o (ii) Extrato do Unibanco (fl. 142/166) indica
“débito de operação estruturada”, revelam-se genéricos, sem detalhamento suficiente que
permita vinculá-los diretamente às operações de aquisição ou alienação das ações, não atendendo
ao ônus probatório imposto ao contribuinte pelos arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235/1972.
A simples menção a contratos de intermediação ou a lançamentos contábeis não é
suficiente para afastar a exigência tributária, sobretudo quando ausente demonstração clara de
sua essencialidade e correlação direta com os valores ajustados.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
11
Destaque-se que, o lançamento concentrou-se exclusivamente sobre os valores
recebidos a título de ajustes contratuais, decorrentes da variação patrimonial positiva apurada na
data de fechamento da operação, os quais, conforme a legislação supracitada, não integram o
valor de alienação, devendo ser tributados como rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tais valores não se confundem com o preço de alienação das ações, mas decorrem
de cláusulas de ajuste vinculadas à evolução do capital de giro e do endividamento das empresas,
razão pela qual não integram a base de cálculo do ganho de capital, devendo ser tributados como
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, nos termos do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa
SRF no 84/2001.
Nesse ponto em particular, observe-se que a fiscalização atendeu a previsão legal
descrito no artigo 19, §3o da IN 84/01.
Da leitura do dispositivo legal extrai-se que os valores recebidos a título de reajuste
em operações com pagamento parcelado, qualquer que seja a denominação atribuída tais como
juros, atualização monetária ou acréscimos sobre as parcelas não integram o valor de alienação do
bem ou direito. Tais valores devem ser tributados de forma autônoma, à medida de seu efetivo
recebimento, podendo a tributação ocorrer na fonte ou mediante o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-Leão), conforme a natureza do alienante e do adquirente.
Ressalte-se que a utilização da conjunção alternativa “ou” no dispositivo legal
evidencia que não há imposição de retenção obrigatória na fonte, mas sim a previsão de
modalidades alternativas de recolhimento do imposto, a serem observadas conforme o caso
concreto, devendo, em qualquer hipótese, os valores ser posteriormente informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Desta forma, os argumentos trazidos pelo contribuinte em sede recursal não devem
prosperar, pois este tinha o dever legal de fazer o recolhimento, no caso da ausência de retenção,
caso dos autos.
No caso em comento, o Recorrente omitiu tais créditos.
Assim os valores foram corretamente apropriados nos respectivos períodos de
apuração, sendo R$ 661.292,17 (seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais
e dezessete centavos) atribuídos a dezembro de 2008 e R$ 1.613.448,76 (um milhão, seiscentos
e treze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) a janeiro de 2009.
Aqui importante mencionar que o valor de R$ 629.901,46 (seiscentos e vinte e nove
mil, novecentos e um real, e quarenta e seis centavos) apresentado em sede recursal pelo
Recorrente como “renda tributada exclusivamente na fonte”, não atende ao preceito normativo já
demonstrado acima, qual seja, o artigo 19, §3o da IN 84/01.
Nesse sentido é a jurisprudência deste conselho, vejamos:
(...) ACRÉSCIMOS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS CONTRATADAS NA
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EQUIPARAÇÃO A JUROS E
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
12
TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL COMO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS. Os acréscimos incidentes sobre as parcelas contratadas
na venda de participações societárias são considerados juros, não
compõem o valor de alienação e sujeitam-se à tributação no ajuste anual,
bem como à antecipação mensal obrigatória (carnê-leão), conforme
comando do §6o do art. 123 do RIR/99. Regra inserida pelo art. 9o da Lei no
9.718/98. (...)1
(...) OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REAJUSTE DE PARCELAS. Os valores
recebidos a título de reajuste, qualquer que seja a designação dada (juros,
correção monetária, reajuste de parcelas, etc), não compõem o valor de
alienação, e devem ser tributados em separado do ganho de capital, à
medida de seu recebimento, na fonte ou mediante recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), conforme o caso, e na Declaração de Ajuste Anual
correspondente ao ano-calendário de seu recebimento. 2
Portanto, as informações constantes da DIRF e as comunicações prestadas pelas
empresas envolvidas corroboram integralmente a conclusão fiscal quanto à natureza dos valores
acima descritos e aos períodos de apuração em que foram efetivamente disponibilizados ao
Recorrente.
No tocante à alienação das ações da Agro Sapezal Agricultura e Agropecuária S/A
(fls. 312/341), no percentual de 31,23%, correspondente a participação do Recorrente, restou
comprovado que o valor total da alienação correspondeu ao montante de R$ 9.116.473,78 (nove
milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos.
Embora parte do preço tenha sido paga à vista em 11/12/2009, no montante de R$
7.804.978,03 (sete milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e três
centavos), houve retenção contratual de parcela do preço para cobertura de eventuais
contingências, caracterizando operação a prazo, com parte do preço sujeita a condições futuras,
nos termos da legislação tributária.
Explica-se, consta do instrumento contratual que o preço ajustado para a alienação
da participação societária foi estruturado em duas parcelas distintas. A primeira correspondeu ao
montante de R$ 7.804.978,03 (sete milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e setenta e oito
reais e três centavos), pago ao Recorrente em dezembro de 2009, equivalente a 85,614% do valor
total da operação.
A segunda parcela, no valor de R$ 1.311.495,75 (um milhão, trezentos e onze mil,
quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e cinco reais), correspondente a 14,386% do preço
ajustado, permaneceu retida a título de garantia para cobertura de eventuais contingências, tais

1 CARF. Acórdão: 2202-011.609.2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária. Processo no
11080.730882/2011-76. Data da sessão: 04 de novembro de 2025.Relator: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA

2 CARF. Acórdão: 2002-009.906.2a Seção de Julgamento/2a Câmara/2a Turma Extraordinária. 10930.720009/2015-88
Data da sessão: 12 de novembro de 2025.Relator: MARCELO DE SOUSA SATELES

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
13
como passivos ocultos, demandas judiciais ou outras obrigações supervenientes, com liberação
condicionada à inexistência dessas ocorrências em exercícios posteriores.
Nesse cenário, verifica-se que, no ano-calendário de 2009, o contribuinte não
auferiu a integralidade do valor da alienação, tendo recebido apenas a parcela inicial do preço,
circunstância que caracteriza juridicamente a operação como alienação a prazo, para fins de
apuração e tributação do ganho de capital, nos termos da legislação aplicável.
Quanto ao custo de aquisição, a fiscalização apurou o montante efetivamente
comprovado de R$ 3.478.481,77 (três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e
oitenta e um reais e setenta e sete centavos), valor que diverge daquele informado pelo
contribuinte em sua declaração, qual seja, R$ 3.611.685,12 (três milhões, seiscentos e onze mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), diferença esta que impacta diretamente na
correta apuração do ganho de capital.
Dessa forma, considerando o valor total de alienação de R$ 9.116.473,78 (nove
milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) e o
custo de aquisição efetivamente comprovado de R$ 3.478.481,77 (três milhões, quatrocentos e
setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), o lucro total da
operação perfaz o montante de R$ 5.637.992,01 (cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil,
novecentos e noventa e dois reais e um centavo).
Apurada a parcela do lucro proporcional à entrada efetivamente recebida em
11/12/2009, no valor de R$ 7.804.978,03 (sete milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e
setenta e oito reais e três centavos), verifica-se que o ganho de capital incidente sobre essa
parcela corresponde a R$ 4.826.910,48 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos
e dez reais e quarenta e oito centavos).
Assim, aplicando-se a alíquota legal de 15% (quinze por cento), vigente à época dos
fatos, o imposto devido sobre o ganho de capital alcança o montante de R$ 724.036,57
(setecentos e vinte e quatro mil, trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), valor superior ao
montante efetivamente parcelado pelo contribuinte, qual seja, R$ 629.027,98 (seiscentos e vinte e
nove mil, vinte e sete reais e noventa e oito centavos).
Diante desse conjunto probatório, não se verifica qualquer ilegalidade ou
impropriedade no lançamento efetuado, tendo a autoridade fiscal observado os critérios legais e
regulamentares aplicáveis à espécie.
Nesse contexto, agiu corretamente a autoridade fiscal ao apurar o ganho de capital
como se a alienação fosse realizada à vista, aplicando-se o percentual do ganho sobre cada parcela
efetivamente recebida. O lançamento de ofício incidiu apenas sobre as diferenças não declaradas,
o que afasta qualquer alegação de excesso ou duplicidade na exigência.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722315/2012-66
14
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo à
decisão proferia pela 1a instância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 440
DF CARF MF
Original